Tribunal: STF
Processo: Rcl 67139
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Clarice Araújo da Silva e Outras contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis (Processo 1000120-41.2023.8.26.0189), que teria negado o sobrestamento dos autos de acordo com o Tema 1.145-RG, RE 1.283.360/AC, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] O(A) Recorrente, servidor(a) público(a), percebia a Sexta-Parte calculada sob a integralidade da remuneração, conforme era previsto em lei municipal. 



    Após décadas aplicando a metodologia do artigo municipal, este fora julgado inconstitucional, ora para que a Sexta-parte não mais incida sob a integralidade e sim, sob o vencimento base. Situação essa que causou redução na remuneração dos servidores públicos a partir de março de 2020. 



    Na presente demanda, o(a) Recorrente pretende, diante da redução na remuneração dos servidores públicos, em completa inobservância ao artigo 37, XIV da Constituição Federal de 1988, o pagamento de VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI), em parcela de valor nominal equivalente a redução da remuneração, visando preservar a irredutibilidade de vencimentos. (TEMA 1145 DO STF). 



    Em sede recursal, a pretensão fora indeferida, ora ignorando o TEMA 1145. Sendo apresentado o recurso extraordinário, inadmitido por interpretar que não haveria similitude com o TEMA. 



    [...]



    A Turma Recursal recusou-se ao processamento ou então, ao sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo(a) Reclamante sem que, para tanto, apresentasse qualquer justificativa plausível além do fato de que o julgamento do Tema 1145 não se aplica ao caso em tela. 



    Porquanto se encontra pendente de julgamento o TEMA 1145 - RG-RE 1.283.360-AC que versa exatamente da matéria tratada nos autos. Ora a possibilidade de instituição de vantagem pessoal – VPNI – por decisão judicial afim de preservar a irredutibilidade de vencimento, após ter, a Administração interpretado de forma inconstitucional.



    Ora, não obstante o julgamento do TEMA 1145 não foi finalizado pelo STF. Por este motivo, a Turma Recursal jamais poderia ter inadmitido o recurso extraordinário ou deixado de sobrestá-lo, uma vez que, à época, este e. STF já havia reconhecido a repercussão geral.”



    Ao final, requer seja “julgada procedente a presente reclamação para cassar os efeitos do acórdão que, diante do TEMA 1145, pendente de julgamento, não suspendeu o RE na origem”. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12):



    “O caso em tela não se amolda ao tema 1145, no qual se discute a instituição de VPNI em decorrência da verba suprimida pela própria Administração Pública no exercício da autotutela. O pedido se distingue do tema, uma vez que a supressão decorreu da declaração de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato. 



    Portanto, compete ao recorrente demonstrar a ofensa à norma constitucional, indicando o dispositivo que teria sido contrariado, bem como comprovar a repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, demonstrar em sede de recurso que há repercussão geral sobre a matéria discutida nos autos. 



    A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, ressaltando-se o Verbete da Súmula nº 280: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Assim, nos presentes autos estão ausentes a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica e social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do presente recurso, aplica-se de imediato o previsto no art. 1.030, I, (a), do Novo Código de Processo Civil .”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 14):



    “AGRAVO INTERNO Decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela agravante Hipótese que não justificava o recebimento do recurso, à míngua de afronta direta ao texto constitucional e repercussão geral. Hipótese que não se amolda ao Tema 1145. Recurso a que se nega provimento.”



    Como se vê, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, considerou inaplicável o Tema 1145-RG.



    Esta CORTE, ao analisar o RE 1.283.360, Tema 1145, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional controvertida, referente à “possibilidade de instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória.” Reproduzo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. BASE DE CÁLCULO. EFEITO CASCATA. INCONSTITUCIONALIDADE DA FORMA DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. CONCILIAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TRANSFORMAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.283.360 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, DJe 14/06/2021)” 



    Na referida análise destacou-se que “a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir a existência de eventual direito do servidor público na preservação do valor nominal da remuneração, mediante fixação de VPNI - considerados os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da proteção da confiança nos atos do Poder Público -, em situação na qual a Administração, no exercício do seu legítimo poder-dever de autotutela, modifica interpretação sobre cálculo de vantagem remuneratória, após o decurso de longo período de tempo, para harmonizá-la com a Constituição Federal”.



    In casu, não se está diante de situação na qual a Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, modifica interpretação sobre o cálculo da vantagem financeira. O caso em análise refere-se ao pedido de diferença remuneratória decorrente da alteração do cálculo de adicional por tempo de serviço instituído por norma municipal declarada inconstitucional pelo Tribunal estadual. Conforme consignado na Sentença:



    “Com a declaração de inconstitucionalidade reconheceu-se que o servidor nunca deveria ter recebido os pagamentos da forma prevista na norma declarada inconstitucional, de forma que houve apenas a adequação do valor devido à correta previsão legal, sendo que, conforme a jurisprudência, o servidor não é obrigado a devolver os valores já recebidos de boa-fé, o que foi respeitado no caso em tela.



    Entretanto, ao arrepio do quanto postulado pela parte autora, tal modulação não implica reconhecer ao servidor direito ao recebimento de diferença que ilicitamente recebeu. 



    Em resumo: de ato ilícito (pagamento indevido, calcado em norma inconstitucional) não se adquire direito (preservação de parcela remuneratória por suposta redução de salário). A única consequência é a inexistência do dever de restituir o que foi recebido indevidamente de boa-fé, apenas isso.” 



    Nessas circunstâncias, não se verifica violação a Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente